Tribunal: TJPA
Processo: 0813765-09.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813765-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDA ALEIXO DE CASTRO

AGRAVADO: DERLY ALVES RODRIGUES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS – PRETENSÃO RECURSAL CONSUBSTANCIADA NA MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS – NECESSIDADE DE AGUARDAR-SE A FASE INSTRUTÓRIA PROCESSUAL – ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por M. E. C. R. e M. P. C. R, representadas por FERNANDA ALEIXO DE CASTRO, objetivando a reforma do interlocutório (id. 7338606 – pág. 6/11) proferido pelo MM. Juízo da 7ª Vara de Família de Belém que

fixou alimentos provisórios em favor de cada uma das menores no valor de 2 (dois) salários-mínimos, nos autos de AÇÃO DE ALIMENTOS nº. 0859220-64.2021.8.14.0301 proposta em desfavor de DERLY ALVES RODRIGUES FILHO.

Em breve histórico nas razões recursais, a parte agravante se insurge contra o interlocutório objurgado, afirmando que as necessidades das menores permeiam o valor aproximado de R$ 16.000,00, não tendo a genitora meios de custear integralmente tal valor, uma vez que percebe salário no importe de aproximadamente R$ 3.500,00.

Prossegue aduzindo que o paterno/recorrido possui diversas empresas e que aufere renda considerável, tanto em Belém como em Macapá, anexando, dentre outros documentos, cópia da declaração de imposto de renda da empresa e balanço financeiro.

Assim, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para majorar os alimentos provisórios para 4 (quatro) salários-mínimos para cada uma das filhas.

Recebida a demanda, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal (id nº 7533645).

Consta certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID nº 9281565, dando conta de que a parte agravada foi intimada a apresentar contrarrazões.

Foi vinculado ao ID nº 9359533 parecer da D. Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo,
faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Com efeito, em que pese a agravante alegue a necessidade de majoração do valor fixado a título de alimentos para 08 (oito) salários-mínimos vigentes, sendo 04 (quatro) para cada filha, não há nos autos comprovação suficientemente da capacidade financeira do genitor das menores para fundamentar o aumento do valor dos alimentos provisórios.

Dessa feita, há que ser mantida a decisão agravada até que se produza conjunto probatório mais robusto acerca da real situação financeira do Sr. Derly Alves Rodrigues Filho.

Corroborando com o posicionamento reportado no parágrafo anterior, a jurisprudência segue o entendimento seguinte,
in verbis
:

ALIMENTOS C.C. GUARDA E VISITAS. DEFERIMENTO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS E FIXAÇÃO DA GUARDA UNILATERAL MATERNA. RECURSO DESPROVIDO. Alimentos c.c. guarda e visitas. Insurgência contra decisões que arbitrou alimentos provisórios no patamar de 25% dos rendimentos líquidos do réu, meio salário-mínimo na hipótese de desemprego, ou dois salários-mínimos, em caso de trabalho autônomo ou atividade empresarial e fixou a guarda provisória materna. Efeito ativo indeferido. Alimentante empresário. Ausente prova segura dos seus ganhos. Pensão paga à filha maior que não serve de fundamento para a redução de alimentos provisórios em favor do agravado. Oportuno aguarda a realização de estudos psicossociais para a fixação definitiva da guarda. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2142131-32.2021.8.26.0000; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 1ª. Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 18/08/2021; Data de Registro: 18/08/2021)

ALIMENTOS PROVISÓRIOS. Pedido de majoração. Prova pré-constituída de parentesco. Necessidade do menor, que conta com apenas sete anos de idade, é notória e presumida por lei. Alimentante empresário, com negócio no ramo de motocicletas. Elementos que autorizam pequena majoração do encargo, para um salário-mínimo. Inviabilidade do acolhimento integral do pedido, diante da inexistência de prova segura da capacidade econômica do alimentante. Recurso provido em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento 2144565-28.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cajamar - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 22/01/2021; Data de Registro: 22/01/2021)

Agravo de instrumento. Alimentos provisórios fixados em 20% dos ganhos brutos. Irresignação da alimentada, requerendo que a verba alimentar seja majorada para 30%. Hipótese em que os elementos de prova adunados não corroboram o pleito de majoração da verba alimentar estabelecida. na verdade, a alegada renda auferida pelo recorrido é r$ 15.000,00, inferior aos r$ 18.000,00 alegados pela recorrente, sendo que aquele ainda vem arcando com as parcelas do financiamento imobiliário do imóvel em que a recorrente reside e com o aluguel do imóvel no qual passou a residir depois da separação do casal. Desta forma, o patamar fixado se mostra adequado, sendo que eventual alteração em tal patamar, necessita avançar no campo da dilação probatória, a qual não é possível adentrar nesta estreita via do agravo de instrumento. Recurso desprovido. (0008334-52.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des (a). FLÁVIA ROMANO DE REZENDE - Julgamento: 04/05/2022 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Dessa sorte, observando a natureza da demanda, pelos elementos comprobatórios iniciais,
não se verifica a presença do
fumus boni iuris,
entendido como a prova inequívoca que traduza a verossimilhança das alegações, tampouco o
periculum in mora
.

Ademais, inexiste possibilidade de prejuízo decorrente de irreversibilidade no caso em apreço, sendo certo que
a decisão judicial que fixa os alimentos se submete à cláusula
“rebus sic stantibus”
, podendo ser revista a qualquer tempo, seja para majorar, minorar ou excluir caso haja uma alteração no supracitado trinômio, consoante previsão do art. 1.699 do CCB e do art. 15 da Lei nº 5.478/1968, senão veja-se:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Art. 15. A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - PEDIDO DE REDUÇÃO - DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE.
-
Os alimentos podem ser revistos a qualquer momento desde que sobrevenham mudanças tanto na necessidade do alimentado quanto na possibilidade do alimentante, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil - Não restando demonstrado que sobrevieram mudanças na possibilidade do genitor e que o valor anteriormente acordado a título de alimentos pode comprometer demasiadamente a renda do alimentante, o indeferimento do pleito de redução é medida que se impõe.
( TJ-MG - AI: 10000211921630001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2022)

Dessa feita,
sob o prisma do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, mostra-se imperioso o desprovimento do presente recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 06/02/2024